Tribunal: TJSP
Processo: 1070480-79.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelação. Prevenção decorrente de julgamento anterior de recurso com mesmo contexto fático-jurídico. Determinação de redistribuição ao Douto e Nobre Desembargador Matheus Fontes. Aplicação do artigo 930, parágrafo único, do CPC.
Recurso não conhecido, com determinação.